Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-92.2019.8.11.0109
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000298-92.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS DIEGO DE SOUZA SILVA - CPF: 034.543.081-60 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARPECTOMIA PROXIMAL DE PUNHO DIREITO -

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- PEDIDO DE REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AFASTADOS - VERBA HONORÁRIA MANTIDA NOS TERMOS FIXADOS
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou procedente a Ação Ordinária para Fornecimento de Procedimento Cirúrgico Emergencial c.c. Medicamento, com Pedido de Antecipação de Tutela n.o 1000298-92.2019.8.11.0109 proposta em favor de
LUCAS DIEGO DE SOUZA SILVA,
determinando ao requerido que forneça ao autor o procedimento cirúrgico denominado
“CARPECTOMIA PROXIMAL DE PUNHO DIREITO, no prazo de 10 (dez) dias,

e ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante se insurge alegando a incompetência absoluta da vara da fazenda pública para julgamento da ação em razão do valor da causa e da condenação ser inferior a sessenta salários mínimos.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que haja a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Devidamente intimado, a parte autora apresentou as contrarrazões (Id. 70892460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine, emitiu parecer alegando inexistir, pois, motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, deixando, portanto, de emitir manifestação nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pelo ente estatal recorreu tão somente, em preliminar, pela incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para julgamento da ação em razão do valor da causa e da condenação ser inferior a sessenta salários mínimos e, no mérito, pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Extrai-se dos autos que
LUCAS DIEGO DE SOUZA SILVA
, ajuizou em
10/06/2019,
a ação ordinária para fornecimento de procedimento cirúrgico emergencial c/c medicamento em pedido de antecipação de tutela em liminar no 1000298-92.2019.8.11.0109 em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
visando que fosse disponibilizado procedimento de cirurgia especializada de mão, denominada “CARPECTOMIA PROXIMAL DE PUNHO DIREITO”.

Em 14/06/2019 foi encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT que formulou parecer técnico (id 70891494).

A tutela de urgência foi, a princípio, indeferida em 19/06/2019, pelo magistrado
a quo
(id.

70891495).

A ação foi julgada procedente em 09/04/2020, ocasião em que o magistrado
a quo
reconheceu que, conforme documentos de id n° 70891489 o autor estava na fila de espera para realização do procedimento cirúrgico na mão desde o dia 28/05/2019.

Vejamos a parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar ao requerido que forneça à autora o procedimento cirúrgico denominado “CARPECTOMIA PROXIMAL DE PUNHO DIREITO, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do CPC.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 475, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 2o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, após tudo cumprido, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Em sede de recurso, o
ESTADO DE MATO GROSSO
se insurge, alegando a preliminar, pela incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para julgamento da ação, em razão do valor da causa e da condenação ser inferior a sessenta salários mínimos.

Ocorre que, essa questão de competência quanto ao ajuizamento da demanda ser perante a Justiça Comum da Fazenda Pública ou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, foi suscitada somente agora em grau de recurso.

Competia ao apelante ter suscitado na contestação (Id.

70891498), nos termos do artigo 65 do CPC que trata da competência relativa, o que não o fez, tanto que não foi objeto da sentença do juízo
a quo
.

Com isso, a incompetência relativa deveria ter sido alegada em preliminar de defesa do mérito, o que não ocorreu, havendo, portanto, a preclusão da matéria, e consequentemente o prejuízo do direito de agir diante da perda de oportunidade.

Ademais, importante frisar que nas causas relacionadas a saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas, cuja vedação está prevista no parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal 9.099/90, que indubitavelmente tem aplicabilidade subsidiária à Lei 12.153/09.

No que se refere, ao pedido de redução dos honorários advocatícios, sob a alegação de que foi condenado em valor desarrazoado, devendo sempre se pautar nos critérios do § 2o do art. 85.

Pois bem.

Consigno a atuação do advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

Isto posto, não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
, haja vista que os
§3o e §4o, do art. 85 do CPC, trata especificadamente das
causas em que a Fazenda Pública for parte, r
azão pela qual, mantenho o valor dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022